Tribunal: TJDFT
Processo: 0743298-20.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
TRIBUTÁRIO. ITCMD. RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO (DE DOAÇÃO PARA EMPRÉSTIMO), ANTERIOR À NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO DO IMPOSTO. INOCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. NÃO SUBSUNÇÃO DO FATO À HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA DO ITCMD. INDEVIDA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO IMPROVIDO.
I. Ação ajuizada pelo ora recorrido, em que pugnou pela anulação de lançamento tributário (ITCMD) referente à declaração de doação (doador e donatário), a qual teria sido retificada (para constar empréstimo), anteriormente ao lançamento.
II. Recurso do DISTRITO FEDERAL contra a sentença de procedência que declara a nulidade do crédito tributário representado pela Guia de Lançamento n.03/11/2015/951/001288-2. Tese recursal centrada na ausência de comprovação do alegado erro (recorrido não comprovou a presença dos elementos que caracterizariam o contrato verbal).
III. O ITCD (Imposto sobre Transmissão Causa Mortis ou Doação de Bens e Direitos) incide sobre a transmissão de quaisquer bens ou direitos havidos por sucessão (legítima ou testamentária) ou por doação. No último caso, considera-se ocorrido o fato gerador do imposto na data em que ocorrer o fato ou a formalização do ato ou negócio jurídico (Lei n. 3.804/06, Art. 2o e 3o, II).
IV. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação (CTN, Art. 147).
V. Nos termos do convênio celebrado com a Receita Federal, o Distrito Federal poderá obter informações na base de dados das declarações de imposto de renda a fim de verificar fato gerador do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos - ITCMD.
VI. A retificação de declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise reduzir ou excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento (CTN, art. 147. § 1o).
VII. No caso concreto, o lançamento do imposto foi decorrente da declaração de doação (aquisição de veículo no valor de R$68.064,60) efetuada pelo recorrido (donatário e responsável solidário pelo pagamento do tributo) na Declaração de Imposto de Renda - Pessoa Física - 2013 - ano base 2012 (em 5.3.2013- ID 14686559). Todavia, em 22.4.2013, antes da notificação do lançamento do tributo, que ocorreu em agosto/2019 (Id 14686562-p.2), o recorrido retificou a Declaração de Imposto de Renda para fazer constar que o dinheiro foi entregue ao donatário, a título de empréstimo (Id 14686559-p.3). Portanto, preenchido o 2o pressuposto.
VIII. No que tange ao 1o pressuposto ( comprovação do erro), desponta robusto acervo probatória à demonstração do alegado mútuo (descaracterização do fato gerador após o lançamento do tributo), especialmente em razão da existência de esclarecimentos das circunstâncias do alegado empréstimo, a exemplo dos comprovante de transferências e depósitos bancários, entre outros, como bem pontuado na douta sentença ( Id 14685858).
IX. Desse modo, forçoso concluir pela inexistência da doação e, por conseguinte, do fato gerador do tributo, de sorte que se impõe a manutenção da sentença que declara a nulidade do crédito tributário representado pela Guia de Lançamento n.03/11/2015/951/001288-2. Precedentes do TJDFT: 1a Turma Recursal, Acórdão 821198; 3a Turma Recursal, Acórdão 979246.
X. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Sem custas processuais (isenção legal). Condenado o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa (Lei no 9.099/95, Art. 55).